Tribunal: TJDFT
Processo: 0011263-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. DANOS EMERGENTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – A pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem prescreve em três anos, conforme REsp 1.551.956/SP, julgado pelo rito dos recursos especiais repetitivos, contados, quando a causa de pedir for descumprimento contratual, da data em que se iniciou o inadimplemento.
II – Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição integral das parcelas pagas, incluindo comissão de corretagem e sinal, sendo incabível a retenção de qualquer percentual.
III – O valor a ser restituído deve ser atualizado pelo INCC até a data do ajuizamento da ação e pelo INPC após. Precedentes do STJ e do TJDFT.
IV – Ao apreciar os recursos especiais representativos da controvérsia, REsp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF, referentes ao Tema 970, o STJ firmou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”, aplicável também aos danos emergentes.
V – O inadimplemento contratual não é de todo imprevisível e não dá ensejo, por si só, ao pagamento de indenização por danos morais.
VI – Negou-se provimento ao recurso da autora e deu-se parcial provimento ao recurso das rés.